Tribunal: TJBA
Processo: 8102497-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102497-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADJOILDO BOMFIM GUIMARAES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CDC COM DÉBITO EM CONTA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADAS. RECURSOS SIMULTÂNEOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8102497-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos ADJOILDO BOMFIM GUIMARAES DE ALMEIDA, pelo polo ativo, e BANCO DO BRASIL SA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator